Tribunal: TJMT
Processo: 1031689-22.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031689-22.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NADIA FRANCISCA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 317.778.481-72 (EMBARGADO), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), ITAMAR BARBOSA DE SOUZA - CPF: 267.473.751-49 (EMBARGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (EMBARGANTE), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação.

Contradição
.
In
corrência
.

Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração oposto
s
pel
a ré
contra acórdão que
deu parcial provimento ao recurso
por ela
interposto, a fim de reconhecer a validade do percentual de retenção estipulado na multa/cláusula penal ajustada entre as partes
, mas rejeitou a pretensão de que fosse admitida a retenção de valores adicionais em razão de outros prejuízos alegadamente sofridos com a rescisão contratual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se o acórdão embargado
incorreu no vício de contradição em razão da presença de conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.

O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que
,

no julgamento
do Recurso de Apelação Cível originário da ação

de
“Rescisão Contratual c/c Anulação de Cláusula Abusiva, Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais”(Proc. no1031689-22.2024.8.11.0002), ajuizada em face da embargante por NADIA FRANCISCA DE ARRUDA SOUZA e ITAMAR BARBOSA DE SOUZA,

à
unanimidade,
d
e
u parcial provimento ao recurso
interposto pela ré, ora embargante,
a fim de reconhecer a validade do percentual de retenção estipulado na multa/cláusula penal ajustada entre as partes e, assim,
assentar que a
condena
ção

d
a
Incorporadora/
ré
é a de
restituir 50% do total pago pelos autores/apelados em razão do contrato objeto da lide
(cf. Id. no
346671389
).

A embargante
sustenta
que
o acórdão embargado incorreu em contradição, na medida em que, apesar de reconhecer a legalidade da pactuação de
cl
á
usula
que dispõe sobre a
retenção
de valores a título de
comissão de corretagem,
“
entende
u
que no contrato de compra e venda não
se
foi ajustado sobre valores de comissão
”,
quando, na realidade,
o instrumento contratual juntado aos autos mostr
a

“
diversas
cláusulas
contratuais que falam sobre a comissão de corretagem
”.

Diz, ademais, que a “
sentença determinou que os juros sejam devidamente
corrigidos
pelo INPC desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação
”, no entanto, o STJ já definiu que, nos casos de restituição de valores decorrentes do inadimplemento de
compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias
,
os juros de mora incidem
apenas
a partir do trânsito em julgado da
sentença
.

P
ede
,
então
,
o
acolhimento dos
embargos
declaratórios
,
para que
sejam sanados os vícios apontados
(cf. Id. no

348459389
).

A embarga
da ofertou contrarrazões
junto ao
Id. no
352151375
, pugnando pela rejeição dos declaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargo
s de Declaração interposto

pela ré
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA

contra o acórdão que,
no julgamento do Recurso de Apelação
oriundo
da
ação
de
Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Indenização por Dano Mora
l,
ajuizada em
face da embargante
por NADIA FRANCISCA DE ARRUDA SOUZA e ITAMAR BARBOSA DE SOUZA,

d
e
u parcial provimento ao
apelo

d
a ré
/
embargante,

para
reconhecer a validade do percentual de retenção estipulado na multa/cláusula penal ajustada entre as partes
,
assenta
ndo
que a
condena
ção

d
a
Incorporadora/
ré
é a de
restituir 50% do total pago pelos autores/apelados em razão do contrato objeto da lide
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

No caso
,
a

ré
/embargante
afirma
que o acórdão embargado incorreu em contradição, na medida em que, apesar de reconhecer a legalidade da pactuação de
cl
á
usula
que dispõe sobre a
retenção
de valores a título de
comissão de corretagem,
“
entende
u
que no contrato de compra e venda não
se
foi ajustado sobre valores de comissão
”
; além disso, sem indicar qualquer hipótese do
art
.
1.022 do CPC
, queixa-se quanto ao termo inicial dos juros de mora fixado na sentença no que se refere à condenação à restituição dos valores pagos em razão do contrato objeto da lide.

A
contradição disciplinado no inciso I do artigo 1.022 do CPC é “apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), ou seja, “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6a Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016)
.

Logo,
a
o
diz
er
que o acórdão
é
contraditório porque
, em primeiro momento, admitiu a legalidade e possibilidade de transferência ao consumidor do ônus de custeio da comissão de corretagem, mas, ao voltar os olhos para o caso concreto, concluiu que essa despesa não foi repassada contratualmente aos autores/compromissários compradores, eis que, “
conforme expressa previsão estabelecida no contrato firmado entre as partes (
‘
cláusula 14 - Dos custos e despesas
’
– cf. Id. no340617856 -pág. 21), tal ônus
(...) (ficou)
a cargo da própria ré/apelante
”, a Incorporadora/ré/embargante transmite apenas a sua discordância com a conclusão decisória, bem assim certa desatenção ou dificuldade técnica de compreensão do raciocínio ali desenvolvido, o que, sob qualquer ótica, traduz-se na
inépcia dos embargos declaratórios,
eis
que a queixa recursal não está fundada na alegação d
a existência de proposições inconciliáveis e
conflit
antes dentro do
próprio julgado,
na verdade, sob o pretexto de buscar o saneamento de tal vício, o que a parte pretende é
reabrir a discussão recursal, e
,
isso,
por óbvio, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Sobre o termo inicial dos juros de mora, os presentes embargos sequer merecem ser conhecidos, afinal,
essa alegação
recursal está desgarrada de qualquer hipótese le
gal de cabimento desta via recursal
; no mais, considerando que
mantido inalterado o percentual de retenção previsto contratualmente, não se aplica à hipótese dos autos a tese repetitiva fixada no
Tema
no
1.002
do STJ.

Relembro, p
or fim, que o
p
re
questionamento
é providência

que
não
se aperfeiçoa só porque a parte interessada quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabe
o uso d
os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026